Tribunal: STF
Processo: ARE 1570868
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Manhuaçu, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DO MEIO AMBIENTE - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DE RISCO GEOLÓGICO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - MEDIDAS PARA SANAR O RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA E DANO AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção excepcional do Judiciário em atos discricionários do Executivo não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes. Conforme previsão no art. 129, III, da Constituição Federal, "são funções institucionais do Ministério Público: (...) III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". Identificado o risco geológico/ambiental na área, o Município possui dever de intervir para afastar tal risco e dano ambiental.” (Apelação Cível Nº 1.0000.24.025753-5/001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 21.10.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    O recurso não comporta seguimento.



    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso sob os seguintes fundamentos:



    “A forma como a Turma Julgadora definiu a controvérsia não permite o êxito da pretensão contida no recurso, porquanto a desconstituição do julgado dependeria da revisão das premissas fáticas em que o acórdão se encontra fundado. Entretanto, os recursos constitucionais não têm como função decidir se acertada ou errônea a conclusão colegiada advinda do exame dos fatos da causa. Assim, concluir pela ausência ou existência dos pressupostos necessários à responsabilização estatal esbarra no óbice contido no Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (Recurso Extraordinário nº 1.0000.24.025753-5/004, Primeira Vice-Presidência do TJMG, Des. Marcos Lincoln dos Santos, j. 29.04.25)



    A parte, nas razões do agravo em recurso extraordinário, assim se manifestou:



    “Ao contrário do que afirmado na decisão agravada, não há óbice para o trânsito do Recurso Extraordinário. 



    Basta ler as razões recursais, a decisão agravada ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade, por inserir argumento que não corresponde ao enquadramento jurídico adotado. 



    Inobstante a tempestividade do Recurso Extraordinário, o ora Agravante além de atacar, de modo específico, a totalidade dos fundamentos adotados no acórdão, sem sombra de dúvidas, espancou e surrou toda a matéria colocada na decisão. 



    Ademais, há delimitação quanto às matérias a serem enfrentadas no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário não podendo o juízo “a quo” exceder os limites impostos pela lei, sob o pretexto de investigar o preenchimento dos pressupostos, passando a tecer considerações acerca do mérito do recurso, ou seja, se ocorreu ou não a alegada contrariedade, pois dessa forma não teríamos um juízo de mera admissibilidade, mas sim indevida usurpação da função atribuída exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Data máxima vênia, o Vice Presidente do Tribunal “a quo” não tem competência para apreciar se a decisão recorrida violou a Constituição Federal. 



    Assim, o seu juízo de admissibilidade deve-se limitar à análise dos aspectos formais e da plausibilidade ou razoabilidade da alegação de ofensa à Constituição Federal, sem, entretanto, adentrar ou adiantar qualquer apreciação de seu mérito.” (e-doc 177)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na necessidade de reexame das premissas fáticas, nos termos da Súmula 279/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, apresentando argumentos dissociados da decisão, como que o Tribunal de origem “[...] não tem competência para apreciar se a decisão recorrida violou a Constituição Federal.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do recurso, sendo insuficiente para infirmar a decisão agravada a mera reiteração de argumentos já examinados. 



    Aplicável na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF, segundo o qual: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente